Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701253-98.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JOAQUIN NETO DIONISIO DA SILVA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO CLANDESTINA ("GATO"). AUSÊNCIA DE MEDIDOR DE ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RN no 1000/2021 - ANEEL. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pelo requerente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito apontado pela parte requerida/recorrida, bem como de condenação em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 2. Narra a petição inicial, em síntese, que o requerente/recorrente solicitou a instalação do primeiro medidor de energia, na data de 09/2022, no endereço indicado nos autos; que após a instalação a recorrida/requerida passou a cobrar supostos débitos anteriores a instalação, sob o motivo de haver fraude no medidor, totalizando o débito de R$ 10.882,53 (dez mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos). Sustenta que não há como constatar irregularidades anteriores a setembro de 2022, pois não havia instalação de medidor na residência do recorrente/requerente. Afirma que a requerida/recorrida estaria alegando irregularidades no padrão de entrada de energia. Em contestação, a requerida/recorrida alega que em 19/09/2022 realizou inspeção na unidade consumidora e apurou que a unidade foi ligada à revelia da requerida/recorrida, ou seja, foi ligada diretamente à rede de distribuição. Diz que não foi uma irregularidade no medidor que gerou a cobrança de recuperação de consumo ora impugnada pelo requerente, mas sim a ausência do equipamento na unidade que foi ligada à revelia da Concessionária. Afirma que foi reconhecido no momento da inspeção que a unidade se encontrava ligada clandestinamente, e que diante da ocorrência da mencionada irregularidade, fora aberto procedimento administrativo impulsionado pela lavratura do TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, conforme previsão da Resolução Normativa 1.000/2021. Sustenta a regularidade da cobrança, pois o valor teria sido apurado na fatura de recuperação de consumo, e foi calculado a partir da carga consumida pelos equipamentos elétricos encontrados no imóvel no momento da inspeção, bem como considerando que a unidade encontrava ligada clandestinamente há 36 meses, o que teria sido confessado pelo requerente/recorrente. Os pedidos iniciais foram julgados improcedentes. Em razões recursais o requerente/recorrente alega que a parte recorrida teria dito ao requerente que não haveria cobranças anteriores à data da instalação do medidor de energia; que na assinatura constate no TOI não foi informada ao recorrente/requerente que se tratava de irregularidade; que suposta perícia foi realizada unilateralmente sem a presença do usuário, ora requerente/recorrente; que a cobrança em questão não tem embasamento legal, e que o TOI é totalmente abusivo e irregular. 3. Recurso tempestivo. Isento do preparo por ser o requerente beneficiário da gratuidade de justiça que ora lhe é concedida. 4. Cumpre observar que a matéria discutida constitui relação de consumo e, devido à hipossuficiência do consumidor, necessário se faz a inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - CDC), assim como, o art. 6o, inciso VI, do referido Código prevê como direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, independentemente da existência de culpa, causados por defeitos relativos à prestação dos serviços. 5. O cerne da questão consiste em saber se é lícito o procedimento de recuperação de consumo pretendido pela requerida/recorrida NEOENERGIA, com a consequente cobrança da dívida apurada no montante de R$ 10.882,53 (dez mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), correspondente ao consumo supostamente recuperado. 6. Restou demonstrado nos autos que em inspeção realizada na unidade consumidora da parte autora, a NEOENERGIA constatou a ausência de medidor de energia elétrica, com a existência de um desvio no ramal de ligação, caracterizando desvio de energia elétrica, mais popularmente conhecida como "gato". Nesse sentido o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI (ID. 48304492 - Pág. 3/4), o que não é negado pelo recorrente/requerente. Ou seja, efetivamente não havia medidor de consumo de energia elétrica na unidade consumidora do requerente/recorrente. A hipótese concreta, portanto, não reclama a produção de prova pericial no medidor de energia, porque trata-se de irregularidade cuja natureza - ligação direta - é suficiente para demonstrar, por si só, que houve consumo não medido e, portanto, não cobrado. 7. Constatada a irregularidade na medição do consumo em razão de ligação direta com a rede elétrica (furto), o ordenamento jurídico permite a apuração do saldo remanescente em favor da distribuidora, desde que cumpridos determinados requisitos e procedimentos, observados o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido é o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APLICAÇÃO DO REPETITIVO. TEMA 699/STJ. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço", consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida". 2. O acórdão recorrido, à luz das provas constantes do autos, concluiu pela aplicação do mencionado julgamento repetitivo ao entendimento de que à parte agravante foram garantidos os devidos contraditório e processo legal, bem como a ampla defesa na apuração do débito no âmbito do processo administrativo. Rever essa compreensão demandaria o reexame do acervo fático constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.); ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE DO MEDIDOR COMPROVADA. DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal a quo entendeu, com base no conjunto probatório dos autos, que ficou demonstrada a fraude no medidor de energia elétrica a ensejar a recuperação de consumo e a exigibilidade do débito apurado. 2. Entendimento insuscetível de revisão nesta via recursal, por demandar apreciação de matéria fática, inviável em recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/ STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 728.596/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 26/8/2015.). 8. No caso dos autos, quanto ao período de aferição, o próprio requerente informou na "Autorização para débito decorrente da ligação à revelia" que a unidade consumidora se encontrava ligada à rede, de maneira clandestina, há pelo menos 36 meses (ID. 48304492 - Pág. 3). Considerando as regras processuais acerca da força probante dos documentos, notadamente aquela que estabelece que as declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário (CPC, art. 408), assim, não há como não considerar como verdadeiras as constatações do TOI, lido e assinado pelo responsável pelo imóvel. Assim, "comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva" (art. 595, RN no 1000/2021 - ANEEL): "I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, conforme art. 590; II - aplicação do fator de correção obtido por meio de inspeção do medidor e apuração do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos, os lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada na constatação da irregularidade; V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição. § 1o Caso a relação entre a soma dos quatro menores e a soma dos quatro maiores consumos de energia elétrica ou demanda de potência ativa da unidade consumidora seja igual ou inferior a 40% a cada 12 ciclos completos de faturamento, nos 36 ciclos anteriores à data do início da irregularidade, a distribuidora deve considerar essa condição para a recuperação da receita. § 2o Deve ser considerada como carga desviada a soma das potências nominais dos equipamentos elétricos conectados na rede elétrica, no ramal de conexão ou no ramal de entrada da unidade consumidora, nos quais a energia elétrica consumida não é medida. § 3o No caso do inciso IV, aplica-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga, e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares." (g.n.) 9. Efetivamente sobressai dos autos que em 19/06/2022 a requerida/recorrida procedeu à lavratura do TOI no 143540 em face da unidade consumidora, no qual se constatou que não havia medidor de energia elétrica, tendo o usuário de fato do serviço acompanhado a vistoria e sido notificado acerca da ligação clandestina direta com a rede elétrica, tendo declarado que o fato acontecia há pelo menos 36 meses (ID. 48304492 - Pág. 3/4). Posteriormente foi encaminhada carta notificação à residência do requerente/recorrido, ID. 48304492 - Pág. 1/6 recebida por pessoa residente naquela unidade consumidora. Verifica-se que a requerida/recorrida utilizou-se do critério do consumo apurado proporcionalizado em 30 (trinta) dias, (arts. 590, V, 'a' e 595, I da RN ANEEL no 1000/2021). Assim, o faturamento a título de recuperação do consumo foi corretamente calculado, pois atendeu aos critérios de apuração fixados nos dispositivos supramencionados, tendo em vista que o cálculo para a quantificação da carga desviada emana da soma das potências nominais dos equipamentos elétricos conectados na rede elétrica, bem como o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga, razões pelas quais, a insurgência do requerente/recorrente neste ponto também não merece prosperar. Destarte, a concessionária se valeu dos meios de que dispõe para evidenciar o lastro da cobrança, cuja comprovação se mostrou verossímil diante da documentação anexa, de modo a se concluir pela regular cobrança dos valores não registrados e, consequente, pela ausência de ofensa ao requerente/recorrente passível de indenização, mediante a hipótese excludente da responsabilidade objetiva por culpa exclusiva da vítima, em decorrência da supressão do nexo de causalidade entre o fato e o suposto dano. 10. Posto isto, o recurso deve ser CONHECIDO E NÃO PROVIDO para manter a sentença proferida no Juízo de Origem pelos seus próprios fundamentos. 11. Condenado o recorrente/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, por ser o recorrente beneficiário da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55 c/c Código de Processo Civil, art. 98, § 3o). 12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1768370, 07012539820238070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente aduz inobservância aos arts. 5o, V e X, da CF, e 186 e 927, do CC. Entretanto, verifica-se que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal